Tribunal: TJBA
Processo: 0305775-97.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305775-97.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS APELADO: JECI NUNES E OUTROS Advogado(s):MAGNO DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. INCORPORAÇÃO DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por servidores públicos municipais, com pedido de tutela antecipada, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% aos seus vencimentos, proventos e pensões, decorrente da conversão da moeda para URV, bem como o pagamento das diferenças pretéritas, acrescidas de juros e correção monetária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento dos valores pleiteados, além de honorários advocatícios e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação da carreira dos servidores municipais afasta o direito à incorporação do índice de 11,98% referente à conversão da moeda em URV; (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que o direito à incorporação do percentual de 11,98% limita-se temporalmente ao momento da reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção da verba. 4. As Leis Municipais n. 873/2008 e 874/2008 instituíram novo regime jurídico remuneratório para os servidores do Município de Camaçari, configurando marco inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos para pleitos relacionados à incorporação de diferenças decorrentes da URV. 5. A ação foi ajuizada em 05 de novembro de 2014, mais de cinco anos após a reestruturação de 2008, configurando a prescrição do fundo de direito. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a prescrição em casos idênticos, aplicando a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN. 7. Diante do reconhecimento da prescrição, inverte-se o ônus da sucumbência, impondo-se aos autores o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500853-29.2014.8.05.0039, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0303537-08.2014.8.05.0039, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.06.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0305774-15.2014.8.05.0039, Rel.ª Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 16.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305775-97.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelados JECI NUNES e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237